Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704836-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MONTEIRO &amp; MIRANDELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO CARLOS MONTEIRO DE CARVALHO, MARIA JOSE FRAGUAS MONTEIRO DE CARVALHO DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0007894-33.2015.8.07.0001 – id 107036619) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a reiteração automática de consulta ao SisbaJud. Afirma que transcorreu tempo suficiente para a renovação da pesquisa e que a modalidade automática/reiterada evita astúcia da devedora, que movimenta e/ou transfere toda quantia da conta bancária, quando ciente da ordem constritiva. Pede a suspensão liminar da decisão a quo. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 25.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator